Tribunal: TJMT
Processo: 0055969-40.2013.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055969-40.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EUNILDES MOURA CAVALCANTE - CPF: 427.768.211-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), EVA LEANDRO DE ALMEIDA - CPF: 173.169.281-15 (AGRAVANTE), FATIMA JESUS LUCIANO DE ALMEIDA - CPF: 488.876.841-20 (AGRAVANTE), GILZA ALVES DA SILVA - CPF: 824.784.651-91 (AGRAVANTE), HALASSI NUNES DOS SANTOS - CPF: 906.275.391-49 (AGRAVANTE), HILDA MARIA SOARES DA SILVA - CPF: 327.883.471-20 (AGRAVANTE), IRACY ALVES DA FONSECA - CPF: 142.323.751-04 (AGRAVANTE), IZABEL PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 061.792.661-15 (AGRAVANTE), JACIRA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 279.390.819-34 (AGRAVANTE), JACY GUEDES ROCHA - CPF: 109.720.131-72 (AGRAVANTE), JANNY VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 329.141.131-53 (AGRAVANTE), JESUINA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 383.596.261-20 (AGRAVANTE), JOANIR RIBEIRO DE MORAES - CPF: 299.593.571-04 (AGRAVANTE), JOZINETE FERREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 785.719.951-68 (AGRAVANTE), LENILDA TRINDADE ALMEIDA COLPANI - CPF: 513.243.421-53 (AGRAVANTE), LUCIA REGINA NATARI - CPF: 430.078.561-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RESP 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALEMNTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por EUNILDES MOURA CAVALCANTE E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação c/c Remessa Necessária nº 92483/2015, que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00; e, em remessa, retificou parcialmente a sentença para determinar que

“(...) Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). (...)”
(fls. 272/275-v autos da Apelação)

Os agravantes buscam a reforma da decisão monocrática para que seja determinada a correção monetária com base no IPCA-E.

Sustentam, ainda, que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial-TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública no período entre a inscrição do crédito em precatório e o seu efetivo pagamento, restringindo-se, ao pagamento dos precatórios até então existentes, não se aplicando, aos processos em curso.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso.

À fl. 64, determinou-se o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento definitivo do recurso paradigma (Tema 905 do STJ).

Às fls. 66/70-v, foi determinado pela Vice-presidência à aplicação do Tema 905 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022